Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-76.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006625-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006625-76.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

José Caldas da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. POSSE E EXERCÍCIO DECORRENTES DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO POR MAIS DE 13 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2.

No presente caso, a Reclamante, ingressou com a presente ação de reintegração em cargo público com pedido de tutela de urgência, na qual, alegou que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 07/02/2011, exercendo a função de Cabo QPPM por mais de 13 anos, até sua demissão em 03/05/2024. Sustentou que sua exclusão decorreu da cassação de medida cautelar anteriormente concedida em mandado de segurança que lhe permitira apenas realizar novo Teste de Aptidão Física (TAF), e não determinara sua nomeação e posse.

3. Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença viola o Tema 476 da Repercussão Geral do STF (RE 608482), que veda a manutenção no cargo sob fundamento de fato consumado quando a posse decorreu de medida liminar posteriormente revogada, assim, não há excepcionalidade suficiente para justificar a aplicação da teoria do fato consumado, de modo que a manutenção da sentença criaria grave precedente administrativo.

4.

A controvérsia principal reside em saber se a situação do recorrido

que exerceu o cargo de Cabo da Polícia Militar por mais de 13 anos após aprovação em concurso público no qual prosseguiu por força de decisão judicial que lhe permitiu realizar novo TAF, consolidou-se a ponto de justificar sua manutenção no cargo mesmo após a cassação da medida cautelar.

5. O Estado recorrente sustenta a aplicação do Tema 476 da Repercussão Geral do STF (RE 608482), segundo o qual "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo sob fundamento de fato consumado de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária supervenientemente revogado ou modificado".

6. No caso em análise, a decisão judicial que beneficiou o recorrido no Mandado de Segurança nº 0009189-50.2013.8.11.0006 tinha objeto limitado: garantir apenas a realização de novo Teste de Aptidão Física (TAF), em razão de irregularidades na aplicação da prova original. Não houve determinação judicial para nomeação ou posse do candidato.

7.
Após ser aprovado no novo TAF, o recorrido prosseguiu nas demais fases do certame e foi nomeado e empossado por ato próprio e voluntário da Administração Pública, que reconheceu sua aptidão para o cargo. Esta circunstância diferencia substancialmente o caso dos autos daquele apreciado pelo STF no RE 608482, onde a posse decorreu diretamente de ordem judicial precária.

8. Além disso, o caso apresenta circunstâncias excepcionais que justificam a aplicação da teoria do fato consumado, em consonância com a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores:

1) O longo período de exercício no cargo - mais de 13 anos de efetivo serviço;

2) O comportamento funcional exemplar do recorrido, classificado como "EXCEPCIONAL" segundo o Regulamento Disciplinar da PMMT, classificação atribuída apenas aos militares que ao longo de nove anos de serviço não receberam qualquer tipo de punição disciplinar;

3) Os múltiplos elogios individuais e coletivos recebidos ao longo dos anos, demonstrando sua dedicação e competência;

4) A ausência de prejuízo ao interesse público, considerando que existem 4.952 cargos vagos de Soldado e Cabo na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme documentado nos autos;

5) O fato de que o Estado já investiu recursos públicos na formação e treinamento do recorrido.

9. Eis entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso idêntico:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR DEZ ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. O caso versado, nos presentes autos, não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que analisou tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato não aprovado que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada.

3. Na hipótese, a parte recorrente tomou posse e entrou em exercício no cargo em 07/02/2011, após concessão de medida liminar que apenas permitiu que participasse das demais etapas do concurso, no qual obteve aprovação e ocupou, por mais de onze anos, o cargo efetivo. Deste modo, fica demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez por ato da própria administração pública, que nomeou o recorrente após aprovação integral no certame. Desse modo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1039249-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

10. O Supremo Tribunal Federal também tem admitido, em casos excepcionais, a aplicação da teoria do fato consumado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. POLÍCIA MILITAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Observação - Acórdão(s) citado(s): (DISPENSABILIDADE, CONTRARRAZÕES, PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO) ARE 999021 ED-AgR-ED (1ªT), RE 597064 ED-terceiros-ED (TP), Rcl 46317 ED-AgR (1ªT). (MANUTENÇÃO, CARGO, CANDIDATO, CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO, TEORIA DO FATO CONSUMADO) RE 828048 AgR (2ªT), ARE 950586 AgR-segundo (1ªT), RE 1453619 AgR (2ªT), RE 608482 RG (TP). (SÚMULA 279/STF) RE 1152202 AgR (2ªT), ARE 1377872 AgR-segundo (1ªT). - Decisões monocráticas citadas: (MANUTENÇÃO, CARGO, CANDIDATO, CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO, TEORIA DO FATO CONSUMADO) RE 1261617, RE 1385937, RE 1396844. Número de páginas: 10. Análise: 20/06/2024, AMS.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO PARA MAJOR DA POLÍCIA MILITAR POR MEIO DE LIMINAR. CONCLUSÃO DO CURSO. APROVEITAMENTO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing.

2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Observação - Acórdão(s) citado(s): (SÚMULA 279/STF, SÚMULA 280/STF) RE 1152202 AgR (2ªT), RE 1470066 AgR (1ªT), ARE 1515704 AgR (TP). Número de páginas: 14. Análise: 20/05/2025, BMP.

11. Sendo assim, a restauração da estrita legalidade mediante a exoneração do recorrido ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, revelando-se desproporcional e contrária aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

12. Ressalto que o reconhecimento da excepcionalidade deste caso não representa risco de precedente administrativo perigoso, como alega o Estado, pois a decisão se baseia em circunstâncias fáticas muito específicas e peculiares, que dificilmente se repetirão:
aprovação em todas as etapas do concurso após correção judicial de uma irregularidade pontual, nomeação voluntária pela Administração, exercício exemplar do cargo por mais de 13 anos e ausência de prejuízo ao interesse público
.

13. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de declarar a estabilidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, considerando consolidada e irreversível a nomeação, posse e exercício do autor no cargo de Cabo QPPM da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinando sua imediata reintegração ao cargo, com todas as vantagens e direitos inerentes, inclusive o pagamento de subsídios e vantagens referentes ao período em que esteve afastado (a partir de 03/05/2024), com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025